Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. CAPTURA DA TELA DO APLICATIVO WHATSAPP POR UMA DAS PARTES INTERLOCUTORAS. PROVA LÍCITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. MÓVEIS PLANEJADOS. DUPLICATA SEM ACEITE. ART. 15 DA LEI N.o 5.474 /1968. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. INADIMPLMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os prints de conversas de whatsapp são modelos comprobatórios admissíveis no processo civil pelo princípio da atipicidade dos meios de prova, sendo permitidos.
2. A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art. 15 da Lei n.o 5.474 /1968 - Lei das Duplicatas).
3. A mera emissão de nota fiscal sem a respectiva assinatura do comprador não é suficiente para a comprovação da entrega e recebimento das mercadorias vendidas e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral. Contudo, é possível comprovar esse fato por outros meios legais.
4. A partir dos elementos de convencimento carreados, constata-se que os serviços de marcenaria foram devidamente prestados e recebidos integralmente pela contratante.
5. Considerando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja de que houve o inadimplemento da obrigação contratual por parte da empresa de marcenaria, não há como reconhecer a inexistência do débito oriundo da nota fiscal vinculada às mercadorias entregues.
6. Recurso conhecido e desprovido.